Tribunal: TJBA
Processo: 8025363-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025363-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON BASTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO PELA RÉ DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 355, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8025363-92.2024.8.05.0001, em que são partes, como Apelante EDMILSON BASTOS DE SANTANA, e, como Apelado FINANCEIRA ITAU CBD S.A..

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora